Tribunal: STF
Processo: HC 222384
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Lucas Urbano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 769.120/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do delito de lavagem de dinheiro, por três vezes, em continuidade delitiva.



    Sustentam o impetrante, em síntese, a necessidade de aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.



    Requer, liminarmente, seja reconhecida a continuidade delitiva em favor do paciente, bem como fixado o regime intermediário.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reincidência do réu condenado a pena superior a 4 anos de reclusão é motivação idônea para fixar o regime inicial fechado. Na espécie, o agravante, reincidente, foi sentenciado à reprimenda de 7 anos de reclusão e foi-lhe fixado, acertadamente, o modo mais gravoso de cumprimento de pena. 2. Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes de lavagem pelos quais o agente foi condenado, reitero não haver como o STJ infirmar as conclusões do Tribunal a quo, em virtude da necessária – todavia, inadmissível – análise do contexto fático em que os crimes ocorreram. 3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a discussão quanto à alegada continuidade delitiva entre os crimes de lavagem de dinheiro, demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.



    Com efeito, a eminente Ministra Laurita Vaz consignou no voto condutor do acordão



    “(...) 2. Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes de lavagem pelos quais o agente foi condenado, reitero não haver como o STJ infirmar as conclusões do Tribunal a quo, em virtude da necessária – todavia, inadmissível – análise do contexto fático em que os crimes ocorreram.”



    No mesmo sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19)



    No que concerne à imposição do regime fechado, assentou:



    “1. A reincidência do réu condenado a pena superior a 4 anos de reclusão é motivação idônea para fixar o regime inicial fechado.”



    Vê-se, portanto, que a imposição de regime inicial mais gravoso está fundamentado na reincidência. Como é sabido, está cristalizado no art. 33, § 2º, do CP e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “a reincidência afasta regime menos gravoso” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente